Tribunal: TJDFT
Processo: 0797649-64.2024.8.07.0016
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-10
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. TRANCAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVA CABAL DA ATIPICIDADE DA CONDUTA. NECESSIDADE DE CONTINUIDADE DAS INVESTIGAÇÕES. RECURSO DESPROVIDO.
1. Recurso em Sentido Estrito interposto contra decisão do Juízo do 1o Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Brasília/DF, que denegou ordem de habeas corpus para o trancamento de inquérito policial e a revogação de medidas protetivas de urgência impostas ao recorrente.
2. O trancamento de inquérito policial por meio de habeas corpus configura medida excepcional, admissível apenas quando demonstrada, de plano, a absoluta inexistência de justa causa para a persecução penal, a manifesta atipicidade da conduta ou a extinção da punibilidade. No caso, não há prova cabal de que os fatos imputados ao recorrente sejam inverídicos ou que não configurem ilícito penal, justificando a continuidade das investigações.
3. A palavra da vítima, em contexto de violência doméstica, possui especial relevância probatória, conforme entendimento consolidado nos tribunais, sendo suficiente para dar início e fundamentar a persecução penal, especialmente na fase investigativa.
4. O habeas corpus não se presta à análise de questões que demandem dilação probatória, tampouco constitui meio adequado para impugnar estrições patrimoniais impostas por decisão judicial regularmente fundamentada.
5. A imposição de medidas protetivas de urgência está respaldada pela necessidade de resguardar a integridade da vítima e evitar a reiteração de condutas abusivas, não sendo necessária a comprovação exauriente do risco à segurança da ofendida, bastando a existência de indícios mínimos de ameaça ou violência.
6. Recurso conhecido e desprovido.